Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO PRÉVIO DO AGENTE. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IRRELEVÂNCIA DA NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É válido o reconhecimento fotográfico realizado com base em indicação espontânea da vítima e confirmado em juízo, sobretudo quando o acusado já era conhecido previamente pelas pessoas que procederam à identificação, não se tratando de ato isolado de prova.
2. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade do ato, desde que o reconhecimento seja corroborado por outros elementos probatórios consistentes e submetido ao contraditório.
3. A alegação de coação moral irresistível exige demonstração inequívoca da existência de constrangimento absoluto que impeça a autodeterminação do agente, circunstância não evidenciada nos autos.
4. A ausência de apreensão da res furtiva não obsta a condenação penal, quando suficientemente comprovadas a subtração e a autoria, especialmente em delitos patrimoniais, em que a palavra da vítima, corroborada por testemunha presencial, possui especial força probatória.
5. Correta a valoração negativa da conduta social, ante a prática de nova infração durante o cumprimento de pena, circunstância que evidencia maior reprovabilidade e desprezo pelas normas de execução penal, justificando a exasperação da pena-base.
6. Inviável o reconhecimento de bis in idem, pois as consequências administrativas da prática delitiva no curso da execução da pena possuem natureza jurídica distinta da valoração judicial conferida à conduta social no processo de conhecimento.
7. Mantida a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial desfavorável, por tratar-se de critério fundamentado e compatível com a discricionariedade do julgador e o princípio da individualização da pena.
8. Recurso conhecido e desprovido.